Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-88.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Preliminar de competência. Alegação de omissão na oportunidade do julgamento. A omissão que enseja a integração dos embargos declaratórios é aquela referente à questão suscitada e não apreciada no julgamento, seja de forma explicita ou implicitamente, o que não restou evidenciado no presente caso.
2. Negado provimento aos Embargos Declaratórios.